Tribunal: STF
Processo: HC 253799
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Raimundo José dos Reis Filho em seu próprio benefício. (eDOC 1)



    Indiquei a necessidade de instrução adequada do feito, que tampouco prescindiria da indicação precisa do ato que constrangeria o paciente (eDOC 7), ao que o impetrante respondeu no eDOC 8.



    O impetrante alega haver sofrido torturas, que lhe teriam causado deficiência física, e estar sendo perseguido por juiz de direito, que o teria prendido e condenado injustamente.



    Pleiteou o reconhecimento de ilegalidade e abusividade da execução provisória da sua pena, a suspeição do juiz processante e a notificação de diversas entidades quanto às torturas sofridas, como o CNJ, a OAB, a CIDH e o TPI.



    Juntou, inicialmente, ofício do STJ à Vara de Execuções Penais de Uberlândia/MG (eDOC 2), mandado de prisão expedido por essa Vara (eDOC 4) e despacho do CNJ (eDOC 3); após o despacho, juntou novamente o mandado de prisão (eDOC 9) e decisão monocrática do STJ no RHC 177.017/MG, de 14.4.2023, que seria o ato coator. (eDOC 10)



    É o relatório.



    Decido.



    O ato coator, datado de 14.4.2023, concedeu de ofício a ordem ao paciente para que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgasse o mérito de habeas corpus perante ele impetrado. Transcrevo sua fundamentação:



    “Verifica-se, portanto, que a ausência de manifestação do eg. Tribunal a quo configurou indevida negativa de prestação jurisdicional.



    Com efeito, é consabido que a via estreita do writ e do seu recurso ordinário não se presta para análise de temas que comportem recurso próprio, mas é fundamental que a ilegalidade, prima facie, seja afastada em decisão fundamentada.



    Isso, diante da possibilidade de se evidenciar flagrante ilegalidade no caso concreto, de modo que o eg. Tribunal de origem deve não somente analisar a questão, bem como, eventualmente, cassar a(s) r. decisão(ões), se em desacordo com o ordenamento jurídico pátrio.



    Tratando-se de questão relevante, devidamente suscitada na origem e que não demanda, em tese, o revolvimento fático-probatório, devem os autos retornar para o eg. Tribunal, a fim de que se manifeste”. (eDOC 10, p. 4)



    Como relatado, não foi juntado aos autos ato judicial do TJMG decorrente dessa decisão, ou qualquer outro.



    O ato apontado como coator não traz qualquer prejuízo à liberdade do impetrante. O mandado de prisão, juntado nos eDOCs 4 e 9, foi expedido pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG e traz como espécie a de “regressão cautelar”.



    Logo, o impetrante não logrou demonstrar a competência constitucional desta Corte para conhecer do mandamus.



    Considerando-se a deficiente instrução e a redação confusa da petição, a dificultar sobremaneira a cognição do writ, deixo de declinar da competência em favor de outra Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente